Tribunal: CARF
Processo: 16152.720382/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16152.720382/2014-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.175 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA DE EMBALAGENS METALICAS MMSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Marcio
Avito Ribeiro Faria (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra despacho de fl. 219/224, que, em
cumprimento à decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 5005093-
11.2019.4.02.5104, determinou a inclusão de débito do Recorrente relativo à CPMF no programa
de parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, reaberto pela Lei no 12.865/2013.
No referido despacho, entretanto, foi reconhecido parcialmente os créditos de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, o que resultou na existência de saldo
devedor, no montante de R$ 791.811,94, no Requerimento de Quitação Antecipada - RQA da
modalidade “Lei 12.865 - PGFN - Demais - art. 3o”. Nesse contexto, o Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 749-766), alegando, em síntese:
que apresentou outra manifestação de inconformidade (fl. 226-243), cujo
julgamento ainda não foi realizado, em face ao despacho de fls. 202/218, relativo às demais
modalidades de parcelamento, que apontou um saldo devedor no importe de R$ 24.571.327,26;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16152.720382/2014-00
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720382/2014-00

que a parcela do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL confirmada
pela Autoridade Fiscal foi utilizada para quitar integralmente o RQA em relação a duas
modalidades que possuem precedência na utilização, restando suposto saldo para quitar
parcialmente a modalidade “Lei 11.941 - RFB -Previdenciários - art. 3o”, dando ensejo à
cobrança, via DARF, no valor de total de R$ 24.571.327,26 (fls.202/218) e, especificamente em
relação à modalidade “Lei 12.865 - PGFN - Demais -art. 3”, no valor de R$ 791.811,94;
a nulidade da decisão recorrida, tendo em vista que os despachos de fls. 202/218 e
219/224 analisaram apenas quatro das cinco modalidades elencadas pela Recorrente na RQA,
deixando de examinar os débitos referente aos PAFs 23034.006510/95-05 (499057031) e
23034.0064220/91-16 (499061357), relativos à modalidade L12865-PGFN-PREV-ART 3, o que
foi desconsiderado pela decisão recorrida;
a nulidade do despacho proferido, por cerceamento do direito de defesa e violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a Recorrente não teve
acesso aos extratos indicando quais dos créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
CSLL próprios e de terceiros foram confirmados ou glosados pelo GQA/E-Sapli, bem como os
motivos que justificaram tal glosa, limitando-se a PGFN a informar o saldo de crédito
confirmado;
no mérito, a validade dos créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
CSLL utilizados, tendo em vista que mais de 70% dos créditos indicados pela Recorrente tem
por origem a cessão efetuada pela COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, CNPJ no
33.042.730/0001-04, que possuía saldo acumulado suficiente para efetuar a transferência, como
atesta o “Laudo de Constatação de saldos de PFe BCN de CSLL”;
que o GQA/E-Sapli provavelmente está considerando, em sua composição, os
efeitos do auto de infração, objeto do Processo Administrativo n.o 16561.720104/2017-75,
lavrado contra a COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, que adicionou o montante de R$
1.138.100.305,20 nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL, relativo aos lucros auferidos pelas
sociedades controladas no exterior, bem como compensou, indevidamente, parcela do prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL apurada pela empresa, no ano calendário de 2012
(R$ 178.003.434,32 e de R$ 157.204.918,79);
que, após decisão parcialmente procedente nos autos do Processo Administrativos
n.o 16561.720104/2017-75, a parcela do crédito tributário mantida foi transferida para o Processo
Administrativo n.o 19679.721975/2018-68, que foi objeto do Mandado de Segurança no
5023646-35.2018.403.6100, no qual o Tribunal Regional Federal da 3a Região, em decisão
monocrática, reconheceu a ilegalidade da cobrança e suspendeu a exigibilidade dos créditos
tributários; que, como o lançamento realizado no Processo Administrativo no
16561.720104/2017-75 não pode acarretar na cobrança de créditos tributários, nos termos do
artigo 151, incisos III e IV, do CTN, tal lançamento não pode ser hábil de, nesse momento,
reduzir os saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL de titularidade da
empresa COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL;
que a glosa de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL da
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL decorreu, ainda, da lavratura dos autos de infração
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720382/2014-00

nos autos dos Processos Administrativos no 16561-720104/2016-65 e 16561.720.122/2018-38
pendentes de análise no âmbito administrativo; e
que, nos termos do artigo 6-A, §2o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014,
os débitos quitados no âmbito do RQA devem ficar com a exigibilidade suspensa enquanto
houver enquanto houver discussão relacionada a auto de infração que tenha por objeto a glosa de
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 2011, 2012, 2013
QUITAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAMENTO. DÉBITOS FEDERAIS. LEI
13.043/2014.
A Lei n.o 13.043/2014, somente possibilita a quitação antecipada de débitos tributários,
mediante o cumprimento dos requisitos: (i) pagamento em espécie equivalente a 30%
(trinta por cento) do saldo do parcelamento; e (ii) quitação integral do saldo
remanescente mediante a utilização de créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da contribuição social sobre o lucro líquido.
Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL poderão ser
utilizados entre empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou
entre empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma empresa,
em 31 de dezembro de 2013, domiciliadas no Brasil, desde que tais créditos tenha a sua
existência e suficiência comprovados no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados”
Contra tal decisão, interpôs o recorrente o correspondente recurso voluntário,
reiterando os argumentos objeto da manifestação de inconformidade de fls. fls. 749-766.
Posteriormente, em 24.02.2023, a Recorrente peticionou nos autos informando
que, em 03/02/2023, foi proferido acórdão na Apelação em Mandado de Segurança no 5005093-
11.2019.4.02.5104, confirmando a sentença de 1a Instância que garantiu a inclusão do débito de
CPMF (CDA no 70.6.12.005371-72) no parcelamento regido pela Lei no 12.865/13 e,
consequentemente, no RQA, objeto da presente demanda.
É relatório.
Voto
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da
DRJ em 08.11.2022, consultou o referido documento em 10.11.2022 (quinta-feira) e interpôs o
recurso voluntário ora analisado em 12.12.2022 (segunda-feira).
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720382/2014-00

A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do
contribuinte perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do
Decreto no 70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo
consulta o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do
prazo de 15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Nos termos do art. 5o do Decreto-lei no 70.235/1972, os prazos, no processo
administrativo fiscal, são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se
o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235/1972, teve início em 11.11.2022 (sexta-feira) e findou em
10.12.2022 (sábado), prorrogando-se para segunda-feira, dia 12.12.2022. Portanto, é tempestivo
o recuso voluntário ora analisado.
No mais, o recurso voluntário cumpre com os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
II – PRELIMINARES
O juízo acerca das nulidades apontadas pelo Recorrente depende da realização de
diligência, para verificar, dentre outros, a suposta desconsideração, pela decisão recorrida, dos
débitos objeto da modalidade “L12865-PGFN-PREV-ART 3”, bem como a origem da parcela do
saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL não confirmada pela Autoridade
Fiscal para quitar os débitos objeto da modalidade “Lei 11.941 - RFB -Previdenciários - art. 3o”.
Diante disso, postergo a análise dos argumentos preliminares do Recorrente para
após o retorno da diligência adiante sugerida.
III - MÉRITO
Inicialmente, cumpre destacar que na fl. 745, do presente processo, consta um
despacho de encaminhamento, alertando que “a matéria objeto da manifestação de
inconformidade, conforme aponta a PGFN/Volta Redonda às fls. 743, já foi apreciada no
processo 16152.720383/2014-46 e se encontra no CARF/MF para julgamento do recurso
voluntário”.
Em razão disso, a decisão recorrida informa que constam naqueles autos “todas as
informações acerca dos créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, os quais,
para que sejam aptos a quitar os parcelamentos, devem ser confirmados no e-sapli, o que não
ocorreu com o crédito cedido à impugnante pela COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL,
CNPJ/CPF: 33.042.730/0001-04” (grifamos). E, em seguida, após transcrever trecho da
Resolução no 1402-001.358 e do Termo de Informação Fiscal de 10/02/2022, ambos do Processo
Administrativo no 16152.720383/2014-46, concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
Compulsado os trechos de tais documentos transcritos pela decisão recorrida (fls.
1261-1262), verifica-se que, nos autos do Processo Administrativo no 16152.720383/2014-46, se
discute a glosa de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL da COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL em razão da lavratura dos autos de infração objeto dos Processos
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720382/2014-00

Administrativos no 16561.720104/2017-75, 16561-720104/2016- 65 e 16561.720.122/2018-38 –
processos que, de acordo com o suposto pelo Recorrente, ensejaram também as glosas discutidas
nos presentes autos.
Ocorre que, no Processo Administrativo no 16152.720383/2014-46, por
unanimidade, concluíram os Conselheiros da 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, pela conversão
do julgamento em diligência, para que a Unidade Local adotasse as seguintes providencias:
“1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações/documentos
apresentados pela recorrente, em especial sobre as conclusões do laudo para constatação
de suficiência de saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição
social sobre o lucro para quitação antecipada de parcelamentos.
2. Pronunciar-se, especificamente, em relação a empresa cessionária do crédito, inscrita
no CNPJ 33.042.730/0001-04 (COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL), se há
causa suspensiva obtida na medida judicial e administrativa, que discutem o crédito
tributário relativo ao Processo Administrativo n. 16561.720104/2017-75, 16561-
720104/2016- 65 e 16561.720.122/2018-38, os quais geraram redução dos saldos de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL”.
3. Caso necessário, intimar o contribuinte a apresentar a documentação quanto à medida
judicial que discute o crédito tributário relativo aos processos 16561.720104/2017-75,
16561.720104/2016-65 e 16561.720.122/2018-38,
4. Sobrestar o presente processo até o encerramento do litígio administrativo nos
processos 16561.720104/2017-75, 16561.720104/2016-65 e 16561.720.122/2018-38,
5. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras.
6. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.
7. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para continuidade
do julgamento”.
De acordo com o que consta nos presentes autos (fls. 1262/1263), a referida
resolução foi objeto do Termo de Informação Fiscal de 10/02/2022, na qual se concluiu o
seguinte:
“Conforme relatado anteriormente, a análise deste processo administrativo no
16152.720383/2014-46 somente será possível após o término do contencioso
administrativo ou judicial relacionado aos PAFs nos 16561.720104/2017-75 (em
apreciação judicial); e 16561.720122/2018-38 (atualmente aguardando apreciação do
CARF) e 16561.720043/2016-65 (atualmente aguardando apreciação do CARF, e
sobrestado, aguardando apreciação judicial dos PAFs 19515.723039/2012-79, no.
10314.728429/2014-99, no. 10314.728430/2014-13 e no. 16561.720063/2014-74).
Portanto, através do Procedimento de Diligência, neste momento não há como a
Fiscalização manifestar-se de forma conclusiva sobre elementos, documentos ou valores
constantes no processo administrativo no 16152.720383/2014-46.
Assim, proponho o encaminhamento do processo à Equipe de Controle e
Acompanhamento do Crédito Tributário, para que se aguarde o término do contencioso
administrativo e judicial dos processos administrativos nos 16561.720043/2016-65,
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720382/2014-00

16561.720104/2017-75 e 16561.720122/2018-38 e demais processos relacionados, e
após, para adoção das providências de competência daquela Equipe”.
Diante disso, nos presentes autos, é preciso confirmar se a cobrança de R$
791.811,84, relacionada à opção da “Lei 12.865 - PGFN - DEMAIS ART 3°”, decorre da glosa
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL em razão da lavratura dos autos de
infração objeto dos Processos Administrativos n.o 16561.720104/2017-75 (19679.721975/2018-
68), 16561-720104/2016-65 e 16561.720.122/2018-38 – matéria igualmente discutida nos autos
do Processo Administrativo no 16152.720383/2014-46. Em caso afirmativo, é preciso que se
aguarde o julgamento daqueles processos, para a continuidade do presente julgamento, da
mesma forma como decidiu a 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF nos autos do
Processo Administrativo no 16152.720383/2014-46.
Ademais, cumpre destacar que, de fato, foram proferidos dois despachos nos
presentes autos:
Despacho de fl. 202, de 24.10.2019, que (i) reativou a opção da “Lei 12.865 -
PGFN - DEMAIS ART 3°”, que se apresentava como "encerrada por rescisão"; e (ii) verificou a
pendência de recolhimento do montante de R$ 24.571.327,26, para a manutenção do
PARCELAMENTO com os benefícios da Lei; e
Despacho de fl. 219, de 09.12.2019, que (i) reativou a opção da “Lei 12.865 -
PGFN - DEMAIS ART 3°”, que se apresentava como "liquidada", em cumprimento do despacho
proferido nos autos do Mandado de Segurança 5005093-11.2019.4.02.5104/RJ; e (ii) intimou o
contribuinte a recolher DARF na importância de R$ 791.811,84.
Não há, nos autos, entretanto, a informação acerca da data da intimação do
contribuinte acerca do Despacho de fl. 202. No AR de fl. 218 não há data da emissão ou do
recebimento. Às fl. 221, a PGFN determina o cancelamento da opção da “Lei 11.941 - PGFN -
PREV ART 3°”, no GQA, por não ter havido recolhimento do R$ 24.571.327,26 ou apresentação
de manifestação de inconformidade. Em seguida, o contribuinte protocola a manifestação de
inconformidade de fls. 226/243 por insistência.
Da análise da manifestação de inconformidade de fls. 226/243, verifica-se que seu
teor é muito similar ao da manifestação de inconformidade de fls. 749/766. A decisão da DRJ é
expressa ao mencionar que o objeto do processo é a manifestação de inconformidade apresentada
contra o despacho de fl. 219.
Diante do exposto, é preciso que se verifique, ainda, a tempestividade da
manifestação de inconformidade de fls. 226/243, hipótese na qual deverá ser analisada a
procedência da cobrança do montante de R$ 24.571.327,26, apontado no despacho de fl. 202.

III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.175 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16152.720382/2014-00

(i) Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, em especial sobre as
conclusões do laudo para constatação de suficiência de saldo de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro para
quitação antecipada de parcelamentos (fls. 834-877).
(ii)
Informar qual a parcela do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL não foi confirmada pela Autoridade Fiscal para quitar
os débitos objeto de inclusão na modalidade “Lei 11.941 - RFB -
Previdenciários - art. 3o”.
(iii)
Informar donde decorre eventual saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL, próprio e de terceiros, que não foi confirmado pela
Autoridade Fiscal, bem como o motivo da glosa.
(iv)
Caso a parcela do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
CSLL não confirmada pela Autoridade Fiscal decorra de autos de infração,
informar o status atual dos respectivos processos administrativos, bem
como se há causa suspensiva decorrente de eventual medida judicial.
(v)
Se necessário, intimar o contribuinte a apresentar a documentação quanto a
eventual medida judicial que discute créditos tributários que ensejaram a
glosa de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL em discussão
nos presentes autos.
(vi) Pronunciar-se acerca da tempestividade da manifestação de
inconformidade de fls. 226/243, bem como da existência de glosa de saldo
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, no montante de R$
24.571.327,26, vinculada ao presente processo.
(vii)
Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
(viii) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista ao contribuinte, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
(ix)
Posterior retorno do processo à 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF para continuidade do julgamento”.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1735
DF CARF MF
Original